Tribunal: TJMT
Processo: 0003135-56.2019.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003135-56.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDINA ARAUJO DE MATOS - CPF: 042.946.911-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAYTON ALVES SENA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. NEGATIVA DE AUTORIA.

IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. OPERAÇÃO VELOSTER.
ENTORPECENTE APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE.
“PONTO” DE VENDA DE DROGAS.
PETRECHOS TÍPICOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.

2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO.
IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELANTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENUNCIADO Nº 30 TCCR/TJMT.
3.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
ISENÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO EM

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal da acusada, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

1.2.
A
apreensão de
0,72
g
de cocaína e de vários plásticos recortados, petrechos comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes para a venda, a existência de várias denúncias anônimas informando a mercancia de entorpecentes na casa da Apelante (e de seu companheiro), a
i
nvestigação prévia por meio da Operação “Veloster”, aliados a confissão extrajudicial da Apelante que integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho ou Rosa”, bem como pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão, constituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito de Tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

1.3
.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2.
Conquanto primária e de bons antecedentes, a Apelante que se dedica às atividades ilícitas relacionadas ao Tráfico de drogas (apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia), integrante de facção criminosa, denominada “Comando Vermelho ou Rosa” e que a sua residência era conhecida como “boca-de-fumo”, não faz
jus
ao reconhecimento do Tráfico privilegiado. Inteligência do Enunciado nº. 30 deste Tribunal de Justiça,
in litteris
: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art
. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”.

3.
Embora a beneficiária da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wendina Araújo de Matos
foi
condenada
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.,
à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
584 dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006) (Id.
90829524
).

Irresignada,
Wendina
pleiteou a sua
absolvição
, sob o fundamento de que as provas foram insuficientes para lastrear a sentença condenatória, com fulcro no axioma
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente, buscou o
reconhecimento do crime na
forma privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), e por fim, a
isenção
das custas processuais (Id.
90829538).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id
90829542
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
94795955)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Ré condenada pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 – Inconformismo da Defesa – Requestada absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimento dos policiais que participaram das diligências – Almejado o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse – Apelante que se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa – Pretendida isenção das custas processuais – Impossibilidade – “A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.” (TJMT) –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021